Tribunal: STF
Processo: Rcl 44588
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega descumprimento ao teor da Súmula Vinculante nº 10 e ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324/DF.
    Colhe-se dos autos que a autora, empresa pública federal, foi condenada em primeiro grau, no âmbito de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, a abster-se de contratar mão de obra terceirizada com o objetivo de realizar serviço de vigilância, por tratar-se de atividade inserida no âmbito de atribuições da guarda portuária, para cuja admissão exige-se concurso público.
    Narra, ainda, a parte autora que o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região deu provimento a recurso ordinário interposto pelo Parquet trabalhista e condenou-a a pagar indenização por danos morais coletivos, ao tempo em que negou provimento ao recurso da reclamante, que buscava a reforma do título judicial de primeiro grau.
    Sustenta que, ao reputar ilícita a terceirização de atividade-fim desenvolvida pela parte reclamante, a Corte trabalhista desviou-se do entendimento firmado por este Tribunal na ADPF 324/DF, além de haver afastado, implicitamente, preceitos legais sem a instauração do incidente de inconstitucionalidade a que se refere o art. 97 da Carta Magna, o que constitui afronta à Súmula Vinculante nº 10.
    É, no essencial, o relatório.
    A presente reclamação é manifestamente incabível.
    Com efeito, no que toca à suposta transgressão à Súmula Vinculante nº 10, não extraio da fundamentação do acórdão guerreado qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifica-se, isso sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional (Rcl 12.122-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 13.514-AgR/SP, Ministro Celso de Mello).
    Confira-se, a propósito, a seguinte passagem do acórdão combatido:
    “Conforme bem ressaltou o juízo de primeiro grau, ‘Ficou claro, pelo depoimento acima transcrito, que não há guardas portuários em número suficiente para guarnecer cada posto e que, portanto, isso é repassado a terceirizados, sendo impossível sustentar que os quatro guardas portuários que se revezam por turno tenham condições de atuar plenamente em toda a área do Porto, exceto se seu serviço se limitar à fiscalização do trabalho dos terceirizados, como parece ser a situação atualmente vivenciada, conforme o próprio relato das testemunhas da ré. Ou seja, as funções da Guarda Portuária foram decididamente esvaziadas para dar lugar a um mero trabalho de fiscalização de terceirizados e, tudo indica, chancela de seus atos’ (ID. c59e304 – Págs. 3/4).
    Portanto, verifica-se que a CIA DOCAS DO CEARÁ, contratou, mediante contrato de terceirização, serviços de vigilância, realizando, dessa forma, a terceirização de poder de polícia para particulares, cujas técnica e preparação não restaram evidenciadas nos presentes autos, a fim de que possam desempenhar tal atividade.
    Em sendo assim, resta descaracterizado o poder de polícia, pois que tais atribuições somente podem ser conferidos aos atos típicos da atuação estatal quanto à fiscalização.”
    Resta claro, assim, que o órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, como, por exemplo, o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/95 e o art. 94, inciso II, da Lei nº 9.472/97, mas tão somente deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada.
    Razões semelhantes levam-me a reputar insustentáveis as alegações de infringência à orientação vinculante emanada da ADPF 324/DF.
    É que a Justiça Trabalhista não afirmou, genérica e abstratamente, que toda terceirização de atividade-fim é ilícita, apenas que a terceirização levada a cabo pela reclamante, com as especificidades de que se reveste, não se mostra condizente com regras constitucionais norteadoras da atuação administrativa, como a imposição de concurso público para provimento de cargos e empregos públicos (CF, art. 37).
    Não é demais relembrar que esta Suprema Corte não descartou, no julgamento da ADPF 324/DF, a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva. Destaco o seguinte trecho da ementa do acórdão referente ao julgamento mencionado:
    “3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações.” (sem grifos no original)
    Não vejo como divergir da conclusão a que chegou o órgão trabalhista sem reexaminar o conjunto probatório carreado aos autos, providência vedada pela jusrisprudência desta Corte (Rcl 19.849-AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 38.973/SP, Ministro Luiz Fux).
    Por todo o exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 27 de novembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator